Tribunal: TJDFT
Processo: 0739846-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITO. APARELHO “NOTEBOOK”. BATERIA. DESLIGAMENTOS CONSTANTES. PRETENSÃO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. EXTENSÃO DO DANO. PARTE ESSENCIAL. REPARAÇÃO DOS DANOS PATRIMONIAIS. COMPENSAÇÃO DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) se o produto adquirido pela demandante apresentou defeito de qualidade que o torne inadequado ao consumo ou lhe diminua o valor; e b) a eventual configuração dos danos patrimoniais e dos danos extrapatrimoniais experimentados.
2. A controvérsia em análise está submetida às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras estabelecidas nos artigos 2° e 3° do mencionado diploma legal. 2.1. O dever de reparação de danos, no presente caso, decorre de responsabilização objetiva, de acordo com a regra prevista no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 2.2. A pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) a ocorrência de dano; e b) o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados.
3. Observe-se, nos termos da regra prevista no art. 18 do CDC, que o defeito atinge apenas a funcionalidade do produto, sem acarretar danos diretos ao consumidor, mas a existência de defeitos graves que repercutam nas esferas patrimonial, ou extrapatrimonial, do consumidor, configura hipótese de responsabilidade pelo fato do produto ou serviço (art. 12 do CDC).
5. No caso em deslinde a pretensão diz respeito à reparação dos danos patrimoniais e a compensação dos danos morais experimentados diante da configuração de responsabilidade pelo defeito do produto. 5.1. Os elementos de prova coligidos aos autos demonstram ser incontroverso o defeito na bateria do “notebook” da marca "Apple, modelo "Macbook Pro", sendo sugerida a “troca do gabinete superior”. 5.2. Em razão de se tratar de parte estrutural do aparelho, considera-se como parte essencial, o que possibilita a aplicação do art. 18, § 3o, do CDC.
6. No caso em exame a consumidora optou pela restituição da quantia paga pelo produto, medida viável de acordo com as normas previstas no CDC.
7. Observe-se, nesse contexto que, nos termos da regra prevista no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, atribuiu-se à ré o ônus da prova a respeito do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pela demandante, o que não ocorreu no caso em deslinde.
8. É perceptível, ademais, que a falha na prestação de serviços malfere o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa do consumidor, daí resultando que a interpretação em favor do apelante, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. 8.1. Nesse caso deve ser aplicada a regra prevista no art. 186 do Código Civil, em virtude do critério do diálogo das fontes, sem olvidar a norma prevista no art. 6°, inc. VI, em composição com a regra estabelecida no art. 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
9. A respeito do dano moral, convém observar que o demandante não é obrigado a comprovar que experimentou a alegada repercussão em sua esfera jurídica extrapatrimonial, bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito indenizatório aludido. 9.1. A “extensão do dano” (art. 944, caput, do Código Civil) é o critério básico estabelecido pelo próprio Código Civil para a quantificação das indenizações. 9.2. Verifica-se, portanto, que no caso em deslinde, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se a mais adequada aos critérios em análise.
10. Convém registrar, finalmente, que o direito formativo exercido pelo consumidor, consistente na rescisão do aludido negócio jurídico, revela a necessidade da restituição do montante pago (art. 18, § 1o, inc. II, do CDC).
11. Recurso conhecido e provido.